Tribunal: STF
Processo: RE 93901
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
SEGURO DE MERCADORIA TRANSPORTADA POR CAMINHAO. ACIDENTE. INDENIZADA
A SEGURADA. DESCABIMENTO DE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A TRANSPORTADORA,
DESDE QUE, RECONHECIDA, EM FACE DA PROVA, A INEXISTÊNCIA DE CULPA.
NÃO CONFIGURADA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 102 E 103 DO CÓDIGO
COMERCIAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSADO POR FORÇA DA ARGÜIÇÃO DE
RELEVÂNCIA, POREM NÃO CONHECIDO.